Tribunal: TJMT
Processo: 1004918-76.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004918-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), ROSENILDO DE JESUS GONCALVES - CPF: 082.358.953-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA - CPF: 056.893.951-45 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, CP), em que o paciente, após ingerir bebida alcoólica com a vítima,
desferiu
golpes de faca no braço e mão esquerdos
da vítima
, sem motivação aparente.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando: (i) a suficiência da fundamentação; (
ii
) a presença dos requisitos autorizadores; e (
iii
) a possibilidade de substituição por medidas cautelares
diversas.

III. Razões de decidir
:

1
. Presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, evidenciados pelos elementos probatórios e pela gravidade concreta da conduta, com risco à integridade física da vítima.

2
.
A proximidade entre agressor e vítima, somada à expressa manifestação do desejo de matar, demonstram
perigo concreto de reiteração delitiva.

3
. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e proteção da vítima, diante da gravidade concreta do delito e risco de reiteração, não comporta substituição por
medidas cautelares alternativas
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121,
caput
, e 14, II; CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024;
AgRg
no HC
822.453
/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, j. 14/8/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Hélio Bruno Caldeira em favor de
ROSENILDO DE JESUS GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
- NIPO
que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante - APF n. 1003146
-
49.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

O impetrante, em suas razões, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada pelo Juízo, argumentando que a decisão que determinou a segregação cautelar não se encontra devidamente fundamentada, sendo desprovida de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, em afronta ao artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz que a decisão atacada não apresenta elementos individualizados que demonstrem a real necessidade da prisão do paciente, reproduzindo conceitos abstratos acerca da gravidade do delito. Sustenta, ainda, que não há risco à ordem pública ou indícios de reiteração delitiva, de modo que o requisito do
periculum
libertatis
não se encontra satisfeito, tornando a medida excessiva e desproporcional.

Por fim, alega que sua esposa e filha
encontram-se
em
situação
de vulnerabilidade material/financeira, pois todos os cartões de débito e valores são de titularidade do custodiado, não havendo qualquer outra renda familiar para suprir as necessidades básicas dos dependentes
(Id. 269547764).

Inicial acompanhada de documentos (Id. 269547769; Id. 269547776; 269547778 e 269547781).

O pedido liminar foi indeferido

(Id.
270300890
).

Informações prestadas no Id.
270728869
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Élio
Américo
,
manifestou
pela denegação da ordem (Id.
272132374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente
ROSENILDO DE JESUS GONÇALVES
, ante
à

suposta prática do
crime
de
homicídio tentado, ilícito tipificado
no
art. 121,
caput
,
c
.
c
.
art. 14,

II, ambos do CP,

com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
e para segurança da vítima. Vejamos
:

(...) Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Assim, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado
, poderá
encetar novas agressões em desfavor delas.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (
...)”
. (grifos meus) (Id. 269547769).
(Id.
262429755 – p. 68-70
).

Como consignado
no relatório
, o impetrante sustenta que a decisão atacada
não apresenta elementos individualizados que demonstrem a real necessidade da prisão do paciente, reproduzindo conceitos abstratos
acerca da gravidade do delito.

Sustenta, ainda, que
a liberdade do paciente não traz
risco à ordem pública ou indícios de reiteração delitiva, de modo que o requisito do
periculum
libertatis
não se encontra satisfeito, tornando a medi
da excessiva e desproporcional, especialmente diante do fato de que o paciente
possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais, fatores que reforçam a desnecessidade da prisão cautelar
.

Não assiste razão ao
impetrante
.

E
xsurge dos autos que há motivação suficiente para demonstrar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do
paciente
pa
ra a garantia da ordem pública.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
269547769

- p.
12-13); Boletim de Ocorrência
(Id.
269547769

– p.
16-18
);
Termo de Exibição e Apreensão (Id.
269547769
– p. 19);
Termos

de Depoimentos (Id.
269547769

- p.
21-22; p. 25-28
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
269547769

– p.
33-35
);
Boletim de Atendimento Hospitalar e Relatório Médico (Id.
269547769
– p. 42-44)
, revelando a presença do
fumus
comissi

deli
cti
.

Quanto ao
periculum
libertatis
, o juízo de 1º Grau apontou a imprescindibilidade da prisão preventiva
p
ara a
garantia da
ordem pública, destaca
ndo
a gravidade concreta da conduta
e a possibilidade de que, se
solto, o acusado traz riscos
à
integridade física da vítima e familiares.

Acertada a decisão de origem.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante logo após o delito, portando a arma branca utilizada no crime
e
, ao ser abordado pelos policiais militares, declarou

qu
e sua intenção era
matar a vítima, mas não deu certo
.

Aliado a isto
, durante o
seu interrogatório
perante a autoridade policial
, ao ser indagado sobre sua intenção de matar a vítima naquele instante, o investigado respondeu, de maneira afirmativa, "OPA", denotando claramente sua disposição homici
da.

A severidade do ato
se torna
ainda mais preocupante diante da aparente ausência de qualquer motivação para a ag
ressão, conforme relato das testemunhas, que, até o presente momento, afirmaram não haver qualquer razão aparente que explicasse o ataque.

A eventual liberação do acusado, que, conforme apurado, é amigo da vítima e possui conhecimento sobre sua vida particular, configura um risco concreto de reiteração delitiva, em razão da proximidade entre as partes envolvidas, comprometendo a segurança e a integridade da vítima. Esse perigo subsiste independentemente do fato de o paciente ser primário e possuir vínculo empregatíci
o estável.

Convém destacar que o delito, em tese, praticado pelo
paciente
, reveste-se de gravidade
elevada, tendo em vista que
as informações dos
autos dão conta que o paciente
e a vítima estavam
no mesmo local
ingerindo bebida alcóolica
quando, munido de uma faca, o paciente
partiu para cima da vítima,
desferindo-lhe
golpes no

braço esquerdo e na parte dorsal da mão esquerda
.

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada pelo juízo, sendo necessária para garantir a ordem pública e proteger a integridade física da vítima.

Destaco que
o delito praticado possui pena base superior a 04
(quatro)
anos, sendo a med
ida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
4
(quatro) anos;

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do
acusado(
...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o
Enunciado
Orientativo
n.
43
, do TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6º do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi
a
necessidade de garantir a ordem pública
e a integridade física da vítima
.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/
2024
).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final
é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza di
stinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua
substituição por medid
as cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Rosenildo
de Jesus Gonçalves
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025